Tribunal: TCU
Processo: 021.917/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 36/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso II, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, todos do Regimento Interno, de acordo com as manifestações da SeinfraUrbana (peças 75/77), em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1; 9.2.2; 9.2.3; 9.2.4; 9.3 e 9.4 do Acórdão 501/2017-TCU-Plenário , com as alterações promovidas pelo Acórdão 2731/2017-TCU-Plenário ; b) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 021.917/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 010.501/2016-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar sobre a prolação deste acórdão à Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) e à Caixa Econômica Federal.